Tribunal: STF
Processo: RE 95597
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM PROCESSO DE AÇÃO POPULAR PELO JUIZ E
CASSADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DECISÃO
POSTERIORMENTE ANULADA PELO TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DA MUNICIPALIDADE QUE FICOU PREJUDICADO DIANTE DA SUPERVENIENCIA DA
SENTENÇA, QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, TORNANDO DEFINITIVA A
LIMINAR. MATÉRIA QUE FICOU SUJEITA AO CRIVO DA CORTE JUDICIÁRIA
ESTADUAL EM GRAU DE APELAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO.